Tribunal: TJSP
Processo: 0022790-33.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: tributário, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar ao seu mérito, exceto se evidenciada nulidade. Alegação de infração continuada rejeitada. Ausência de previsão na legislação tributária. Multa aplicada de acordo com os exatos parâmetros estabelecidos no RICMS para a infração. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência recíproca observada. Honorários fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§3o e 5o, do CPC, incidentes sobre o proveito econômico obtido pela parte adversa, a ser apurado em liquidação. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. Suspensão da exigibilidade dos créditos mantida, até a retificação definitiva, em liquidação de sentença, dos valores cobrados. Sentença reformada em parte. Recurso da autora desprovido. Apelo fazendário e reexame necessário parcialmente providos, para afastar a nulidade integral do AIIM no 3.105.257-5, determinando-se a sua retificação nos termos do presente Acórdão, bem como para redefinir a forma de fixação dos honorários advocatícios.
(TJSP; Apelação Cível 0022790-33.2011.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão de anulação de Autos de Infração lavrados por falta de recolhimento, e de recolhimento a menor, de ICMS-ST (AIIM no 3.105.257-5), bem como por irregularidades na escrituração e no registro de documento fiscal relativo a operações de saídas de mercadorias (AIIM no 3.109.390-5). Admissibilidade em parte. AIIM no 3.105.257-5. Laudo pericial

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão de anulação de Autos de Infração lavrados por falta de recolhimento, e de recolhimento a menor, de ICMS-ST (AIIM no 3.105.257-5), bem como por irregularidades na escrituração e no registro de documento fiscal relativo a operações de saídas de mercadorias (AIIM no 3.109.390-5). Admissibilidade em parte. AIIM no 3.105.257-5. Laudo pericial que atestou inconsistências nos cálculos efetuados pelo Fisco. Acolhimento das conclusões técnicas do trabalho pericial, bem fundamentadas e não infirmadas especificamente. Necessidade de observância, contudo, das ressalvas feitas no Acórdão em relação à sujeição dos produtos erroneamente classificados pela autora na NCM 3402.90.39 ao regime de substituição tributária, bem como à impossibilidade de inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS-ST, na hipótese prevista no art. 155, §2o, XI, da Constituição Federal. Nulidade integral do AIIM afastada, determinando-se, tão somente, a sua retificação, em sede de liquidação do julgado. AIIM no 3.109.390-5. Necessidade de retificação apenas no que diz respeito à limitação dos juros moratórios fixados, para adequá-los ao patamar da taxa Selic. Multa aplicada com correção, nos termos do art. 527, V, alínea "c", do RICMS. Presunção de legitimidade da autuação que não foi infirmada pela requerente. Natureza objetiva das infrações tributárias acessórias que obsta a análise acerca da ocorrência ou não de sonegação fiscal ou lesão ao Erário, mesmo que para fins de relevação da multa imposta. Benefício previsto no art. 527-A, do RICMS, que decorre de ato discricionário do órgão julgador tributário, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar ao seu mérito, exceto se evidenciada nulidade. Alegação de infração continuada rejeitada. Ausência de previsão na legislação tributária. Multa aplicada de acordo com os exatos parâmetros estabelecidos no RICMS para a infração. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência recíproca observada. Honorários fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§3o e 5o, do CPC, incidentes sobre o proveito econômico obtido pela parte adversa, a ser apurado em liquidação. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. Suspensão da exigibilidade dos créditos mantida, até a retificação definitiva, em liquidação de sentença, dos valores cobrados. Sentença reformada em parte. Recurso da autora desprovido. Apelo fazendário e reexame necessário parcialmente providos, para afastar a nulidade integral do AIIM no 3.105.257-5, determinando-se a sua retificação nos termos do presente Acórdão, bem como para redefinir a forma de fixação dos honorários advocatícios.